Tribunal: STF
Processo: ARE 1349499
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. REJEITADA. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. SUBSTITUIDOS PELO SINDRA. MUNICÍPIO DE FLORES. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INEXISTÊNCIA DE LEI MUNICIPAL INSTITUIDORA, ESPECÍFICA. APLICAÇÃO DE LEI FEDERAL SUBSIDIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. VEDADO AO PODER JUDICIÁRIO O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO LEGISLATIVA. SÚMULA VINCULANTE 37/STF. MANTIDO O PERCENTUAL DA VERBA SUCUMBENCIAL. APELO NÃO PROVIDO.



    1. Rejeitada a preliminar de falta de pressuposto processual.



    2. O cerne da questão gira em torno do exame da legalidade do pagamento do adicional de insalubridade aos agentes comunitários de saúde, do Município de Flores.



    3. O demandante arrimou seu pleito na aplicação subsidiária da Lei Federal n° 13.342/2016, que alterou a Lei 11.350/2006, reconhecendo o direito à percepção do adicional de insalubridade.



    4. Ocorre que não foi trazida ao processo lei municipal regulamentadora do direito, ou seja, a lei apontada carece de regulamentação local específica para o reconhecimento do direito pretendido. Em respeito ao princípio da legalidade, para a concessão do direito pretendido é necessária a existência de lei municipal específica, deferente da vantagem almejada.



    5. É vedado ao Poder Judiciário o exercício de função legislativa. É o que dispõe a Súmula Vinculante n° 37, do STF: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”



    6. Mantidos os honorários sucumbenciais. Fixação dentro da razoabilidade (10% sobre o valor atualizado da causa, observada a inexigibilidade decorrente da gratuidade da justiça).



    7. Precedentes: REsp 1676257/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2017, DJe 13/09/2017; APELAÇÃO CÍVEL 0000322-09.2017.8.17.2610, Rel. MARCIO FERNANDO DE AGUIAR SILVA, Gabinete do Des. Márcio Fernando de Aguiar Silva (3ª CDP), julgado em 29/04/2020; APELAÇÃO CÍVEL 0000333-38.2017.8.17.2610, Rel. ANDRE OLIVEIRA DA SILVA GUIMARAES, Gabinete do Des. André Oliveira da Silva Guimarães, julgado em 20/03/2020; APELAÇÃO CÍVEL 0000358-51.2017.8.17 .2610, Rel. ERIK DE SOUSA DANTAS SIMOES, Gabinete do Des. Erik de Sousa Dantas Simões, julgado em 08/11/2019.



    8. Apelação não provida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso XXIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Adicional de periculosidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.185.992/AP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 30/5/19).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente